Tribunal: TJSP
Processo: 1008684-34.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade da empresa requerida apenas quanto débitos relacionados ao veículo dado em pagamento. Autor que concordou em permanecer com o bem registrado em seu nome até oportuna venda do automóvel pelo réu a terceiro. Condenação em obrigação de fazer afastada. DANOS MORAIS. Inclusão indevida do autor nos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade da empresa requerida apenas quanto débitos relacionados ao veículo dado em pagamento. Autor que concordou em permanecer com o bem registrado em seu nome até oportuna venda do automóvel pelo réu a terceiro. Condenação em obrigação de fazer afastada. DANOS MORAIS. Inclusão indevida do autor nos cadastros de inadimplentes que decorre de inadimplemento contratual do réu. Danos morais configurados. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.